Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738674-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: JOILMA DE SOUSA ALVES, ANDERSON RIBEIRO BOAVENTURA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILÁRIO BONETTI em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703559-22.2018.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JOILMA DE SOUSA ALVES e ANDERSON RIBEIRO BOAVENTURA. Nos termos do documento de ID 51853476, não houve a intimação do agravado ANDERSON RIBEIRO BOAVENTURA para apresentar contrarrazões, constando a informação “mudou-se” no aviso de recebimento. Em consulta aos autos de origem (IDs 59508703 e 58430761), verifico que há informações de que a agravado pode ser encontrado no endereço Praça 03, Bloco A, Loja 07 Setor Sul – Gama - Brasília/DF CEP: 72410-230. Sendo assim, renove-se a diligência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 18:09:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora